Tribunal: TJPA
Processo: 0804073-10.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9994 - Dano Ambiental
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804073-10.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: CARLOS ROBERTO FLECK

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804073-10.2026.8.14.0000

ORIGEM: VARA ÚNICA DE ANAPU

AGRAVANTE: CARLOS ROBERTO FLECK

ADVOGADO: RAPHAEL REIS DE SOUSA – OAB/PA 15.356

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTOR DE JUSTIÇA: ANTONIO RANIERE BARROS FIGUEIREDO FILHO

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. TUTELA DE URGÊNCIA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência em Ação Civil Pública para decretar a indisponibilidade de bens do réu, em razão de alegado desmatamento ilegal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O agravante sustentou a ausência de nexo causal e a inexistência de requisitos para a concessão da tutela, argumentando não ser o responsável pelo dano e não haver prova de dilapidação patrimonial a justificar a medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil por dano ambiental é
propter rem
, vinculando o proprietário ou possuidor do imóvel à obrigação de reparar, sendo a alegação de autoria exclusiva de terceiros matéria a ser aferida na instrução processual, não sendo suficiente para afastar, em sede liminar, a presunção de legitimidade do Auto de Infração;

4. A medida de indisponibilidade de bens não exige a comprovação de dilapidação patrimonial, pois se trata de medida acautelatória para assegurar o resultado útil do processo, no caso, a reparação ambiental.

IV. DISPOSITIVO

5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento: “A decretação de indisponibilidade de bens em Ação Civil Pública por dano ambiental independe da comprovação de dilapidação patrimonial, pois visa garantir a efetividade da eventual reparação.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei nº 7.347/85, art. 12.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PA, Agravo de Instrumento nº 0808148-34.2022.8.14.0000, 1ª Turma de Direito Público, rel. Desembargadora Ezilda Pastana Mutran, julgado em 24/06/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do Agravo de Instrumento e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, bem como
JULGAR PREJUDICADO
o Agravo Interno, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CARLOS ROBERTO FLECK contra decisão interlocutória (Id.160474427 dos autos principais), proferida nos autos da Ação Civil Pública de nº 0801106-97.2025.8.14.0138 pelo Juízo da Vara Única de Anapu, que deferiu a medida liminar requerida pelo autor MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, determinando a indisponibilidade de bens do réu, até o limite de R$ 2.393.667,66, mediante bloqueio pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, bem como a averbação da existência da ACP na matrícula do imóvel.

Nas razões recursais (Id. 33925798), o agravante alegou não ter sido o responsável pelo desmatamento da área, que possui histórico prolongado de invasões e conflitos agrários, com supressões vegetais praticadas por terceiros. Argumentou que sempre atuou de forma diligente, tendo pleiteado tutela possessória perante a Vara Agrária de Altamira e comunicado os fatos aos órgãos ambientais competentes. Sustentou a ausência de nexo causal entre sua conduta e o dano ambiental, bem como a inexistência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência na ACP, tendo em vista que os fatos imputados são antigos e não há qualquer demonstração concreta de dilapidação patrimonial para justificar a medida excepcional de indisponibilidade de bens. Requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso para revogar a decisão impugnada.

Em decisão de Id. 33977064, indeferi a antecipação da tutela recursal.

O agravante interpôs Agravo Interno (Id. 34342827).

O agravado apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento (Id. 35713947) e ao Agravo Interno (Id. 35713949).

O representante do Ministério Público no 2º grau, em manifestação (Id. 35943366), ratificou as contrarrazões.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço

do recurso e passo ao seu julgamento.

De início, ressalto que não se está julgando o mérito da ação, mas apenas o acerto ou desacerto da decisão de primeiro grau que deferiu a liminar pleiteada pelo Ministério Público nos autos da Ação Civil Pública de nº 0801106-97.2025.8.14.0138.

Em consulta aos autos principais, verifico que o agravante foi autuado pela SEMAS/PA pela ocorrência, em tese, de infração ambiental consistente na supressão de 157,81 hectares de vegetação nativa sem autorização do órgão competente (Id. 159922117 dos autos principais).

As obrigações ambientais possuem natureza
propter rem
, sendo possível cobrar a reparação de quem detém a posse ou a propriedade, independentemente de quem tenha sido o autor direto da degradação.

As alegações do agravante quanto à ausência de nexo causal dependem de dilação probatória, não sendo suficientes as informações da defesa administrativa (Id. 33925805) para afastar, em decisão liminar, a presunção de veracidade e legitimidade do Auto de Infração.

A medida de indisponibilidade de bens objetiva garantir o resultado útil do processo, no caso, a reparação de dano ambiental, não exigindo prova de dilapidação patrimonial imediata para a sua concessão.

Sobre o tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS AMBIENTAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA E EVIDÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DANO AMBIENTAL COMPROVADO. DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO. INDISPONIBILIDADE DE BENS E BLOQUEIO DE RECURSOS FINANCEIROS. POSSIBILIDADE. MEDIDA PREVENTIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Identifica-se a consistência da alegação do agravante quando do auto de infração emitido pela SEMAS, no qual consta na descrição da infração o desmatamento ilegal de 312,6061 hectares de vegetação nativa do bioma amazônico, bem como o Termo de Embargo emitido pela mesma secretaria de estado no que tange a área desmatada. Consta, ainda, o próprio relatório de fiscalização realizado pela SEMAS, acrescida de fotografias da área desmatada.

2. Assim, após analisar todos os documentos anexados aos autos, resta fartamente comprovada a materialidade dos fatos, portanto, a probabilidade do direito das alegações. Quanto ao perigo da demora, também vislumbro a presença, considerando a necessidade de reabilitação da área degradada e a reiteração das atividades de exploração já demonstram a ausência de respeito pelas normas sociais, fazendo-se necessário o uso de meios mais gravosos para garantir a reparação do meio ambiente, não podendo esquecer que concessão de medidas para restauração somente após a sentença, poderá comprometer a própria restauração ambiental, tornando inútil a prestação jurisdicional.

3. Ressalta-se que a responsabilidade pelo dano ambiental é objetiva e a obrigação de reparação dos danos é propter rem, assim, mesmo que determinada pessoa não tenha provocado a degradação, responde pela respectiva recuperação ambiental, pela única condição de proprietária ou possuidora do local objeto da deterioração.

4. A Primeira Seção do STJ (REsp 1.319.515/ES, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ acórdão Min. Mauro Campbell Marques, DJe 21.9.2012) firmou a orientação de que a decretação de indisponibilidade de bens não se condiciona à comprovação de dilapidação efetiva ou iminente de patrimônio, porquanto tal medida consiste em "tutela de evidência, uma vez que o periculum in mora não é oriundo da intenção do agente dilapidar seu patrimônio e, sim, da gravidade dos fatos e do montante do prejuízo causado ao erário, o que atinge toda a coletividade." Tal matéria foi sedimentada no mesmo sentido acima sob o rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973) no REsp 1.366.721/BA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 19.9.2014.

5. Ainda, conforme Certidão do Oficial de Justiça, o agravado, ora requerido, não foi encontrado, o que indica uma possível tentativa de fuga da responsabilidade pelos danos causados, razão pela qual as medidas de constrição patrimonial são fundamentais para que se possa garantir o adimplemento de uma possível condenação pelos danos ambientais.

6. Assim sendo, entendo estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela requerida, devendo ser reformada a decisão agravada.

7. Agravo de Instrumento conhecido e provido.

(TJ-PA, Agravo de Instrumento nº 0808148-34.2022.8.14.0000, 1ª Turma de Direito Público, rel. Desembargadora Ezilda Pastana Mutran, julgado em 24/06/2024, grifei).

Desse modo, preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC c/c art. 12,
caput
, da Lei nº 7.347/85, é cabível a manutenção da decisão impugnada, até o julgamento definitivo da lide.

Isto posto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, bem como
JULGO PREJUDICADO
o Agravo Interno.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 29/05/2026